Tribunal: TJDFT
Processo: 0701231-44.2025.8.07.9000
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-04-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR3 Gabinete do Juiz de Direito Daniel Felipe Machado Número do processo: 0701231-44.2025.8.07.9000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: ONEIDA BATISTA DE SOUZA IMPETRADO: JUÍZA DO 4o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE BRASÍLIAORIANA PISKE DECISÃO Mandado de segurança com pedido de liminar contra ato do juízo do 4o Juizado Especial Cível de Brasília, proferido no processo no 0706405-59.2021.8.07.0016. Aduz a parte impetrante ser ilegal a decisão que retomou o curso de execução de título judicial após sua extinção por abandono do credor. Referida decisão foi prolatada em 13.03.2025 (ID 228976434 – numeração na origem). DECIDO. O art. 11, IV do Regimento Interno das Turmas Recursais (Resolução n. 20/2021) prevê que compete ao relator admitir ou rejeitar ação originária, negando-lhe seguimento quando manifestamente inadmissível, improcedente, prejudicada ou contrária a súmula ou à jurisprudência predominante do Tribunal ou de Tribunal Superior. Por sua vez, o art. 67, I, do Regimento Interno estipula o indeferimento do Mandado de Segurança nas hipóteses de não for o caso, lhe faltar alguns dos requisitos legais ou quando decorrido o prazo legal para impetração. A hipótese dos autos é de manifesta inadmissão, porque não é hipótese de Mandado de Segurança, em razão de igual pedido ter sido realizado na origem, ainda pendente de exame. Quanto essa decisão, em tese, caberia Agravo de Instrumento, nos termos do art. 80 do Regimento das Turmas Recursais, o qual transcrevo: Dispõe o Regimento Interno das Turmas Recursais: “Art. 80. E cabível o agravo de instrumento contra decisão: I - que deferir ou indeferir providências cautelares ou antecipatórias de tutela, nos juizados especiais da fazenda pública; II - no incidente de desconsideração da personalidade jurídica nos juizados especiais cíveis; III - não atacável por outro recurso, desde que fundado na ocorrência de erro de procedimento ou de ato apto a causar dano irreparável ou de difícil reparação na fase de execução ou de cumprimento de sentença.” Assim, se mostra imprescindível prévia decisão na origem quanto ao que foi pedido para que parte em outro momento, analise quanto ao cabimento, ou não, do Agravo de Instrumento. Assim sendo, com fundamento no art. 11, IV do Regimento Interno das Turmas Recursais, rejeito o mandado de segurança e lhe nego seguimento por ser manifestamente inadmissível. Intime-se. Daniel Felipe Machado Relator (*) (*) Documento datado e assinado digitalmente.